Tribunal: STJ
Processo: 5002192-78.2023.8.21.4001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782628 - RS (2024/0409349-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: MARABEL DA SILVA PIRES
ADVOGADA
: MIRIAM RENATA ALVES DE SOUZA - RS104545
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido
de produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da
prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias, motivadamente.
2. No caso, o Tribunal
concluiu pelo caráter abusivo dos juros
a quo
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
considerável, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/05/2025
19/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA47637194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/05/2025 19:45:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 0ac8d18e-50e8-4397-9afb-763a09f8ab7d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782628 - RS (2024/0409349-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: MARABEL DA SILVA PIRES
ADVOGADA
: MIRIAM RENATA ALVES DE SOUZA - RS104545
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido
de produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da
prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias, motivadamente.
2. No caso, o Tribunal
concluiu pelo caráter abusivo dos juros
a quo
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
considerável, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão desta Relatoria (fls. 689/691), que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Em suas razões recursais, a parte agravante alega que "A fundamentação para julgar
o não conhecimento do recurso especial não merece persistir, eis que não reflete a realidade
processual, uma vez que foram comprovados os pontos em que necessária a reforma da decisão.
A parte ré, ora agravante, em sede de agravo em resp destacou a não incidência da súmula 5, 7 e
83 do STJ ao caso concreto, pois demonstrou em sede de Recurso Especial a indicação do
precedente do próprio STJ (RECURSO ESPECIAL No 1.821.182 – RS – 2019/0172529-1) em
relação a impossibilidade de aferição da taxa de juros remuneratórios única e exclusivamente
pela taxa informada no Banco Central, que apontou a necessidade de analisar as outras
(fl. 699).
características do cenário"
Documento eletrônico VDA47325969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 12:29:45
Código de Controle do Documento: 2a10c17d-9b09-4d3d-b6ee-37366ba5f91e

A parte agravada não apresentou impugnação (
certidão de fl. 707).
vide
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão agravada.
Cinge-se a controvérsia recursal em examinar: (i) se a negativa de realização de
perícia contábil configurou cerceamento de defesa; e (ii) se é possível a revisão dos juros
remuneratórios contratados com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
do Brasil.
O eg. Tribunal
afastou a alegação de
consignando que a
a quo
cerceamento de defesa
averiguação da índole abusiva dos juros remuneratórios não necessita de perícia, uma vez que a
matéria debatida é unicamente de direito, estando pautada na análise das taxas de juros
praticadas nos contratos firmados entre as partes. Leia-se, a propósito, o seguinte trecho do v.
acórdão:

"A parte ré sustenta cerceamento de defesa, aduzindo que o deslinde da causa
poderia ter sido diferente caso houvesse sido atendido seu pedido de prazo
para produção de prova pericial. No entanto, a questão discutida na presente
ação versa exclusivamente sobre matéria de direito, envolvendo a
interpretação de cláusulas contratuais. Ademais, incumbia ao réu anexar as
provas pertinentes aos argumentos explicitados na contestação, neste
momento processual. Nesse contexto, mostra-se desnecessária a dilação
probatória, tendo em vista que em se tratando de contrato de empréstimo
pessoal, para a análise do pedido inicial é suficiente a apreciação do pacto
juntado aos autos. Não há falar, portanto, em nulidade da sentença face ao
julgamento antecipado da lide. Logo, vai rejeitada a preliminar." (fl. 428)

Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, não configuram cerceamento de
as hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído,
defesa
reputando desnecessária a produção de provas para a decisão, por se tratar de matéria
eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso dos autos.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE
VIZINHANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE
PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. REEXAME. SÚMULA 7
/STJ. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior consigna que não há cerceamento de
defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou
suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos
suficientes para a formação de seu convencimento.
Documento eletrônico VDA47325969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 12:29:45
Código de Controle do Documento: 2a10c17d-9b09-4d3d-b6ee-37366ba5f91e

1.1 Por outro lado, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido
- com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se
concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como
busca a insurgente - esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, sendo inviável a revaloração jurídica.
2. O entendimento adotado pelo Tribunal local está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não configura
julgamento ultra e extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites
do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de
toda a petição inicial.
2.1 Na espécie, o Tribunal de origem, a partir da interpretação lógico-
sistemática da petição inicial, entendeu pela não ocorrência de julgamento
extra petita, atestando a existência dos pedidos implícitos de condenação da
demandada a proceder aos reparos no imóvel da autora em razão de
vazamento alegadamente originário da cobertura, além de indenização pelos
danos causados.
3. Agravo interno improvido."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.667.776/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
Bellizze
28/10/2024
5/11/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART.
1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADAS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PERÍCIA
CONTÁBIL.
DESNECESSIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. ART. 492 DO CPC.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-SISTEMÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo
sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo
vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente.
2.Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova.
3. Não implica julgamento fora do pedido a concessão de tutela jurisdicional
que se encontra, ainda que implicitamente, abrangida no pedido formulado na
petição inicial ou no recurso, extraída mediante sua interpretação lógico-
sistemática.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 1.823.352/SP, relatora
,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
26/2/2024
29/2/2024

Importa ressaltar que o caso dos autos não trata da hipótese na qual o juiz indefere a
realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte com o objetivo de
comprovar suas alegações, para concluir pela ausência de comprovação das alegações. Ao
contrário, o magistrado considerou desnecessária a produção de perícia contábil por considerar
que as provas dos autos eram suficientes ao deslinde da controvérsia, o que, de fato, não
configura cerceamento de defesa.
Ademais, a análise da suficiência ou não dos elementos probatórios constantes dos
autos, bem como da necessidade de produção de provas adicionais, é questão de competência
das instâncias ordinárias cuja análise, nesta instância, encontra óbice no teor da
.
Súmula 7/STJ
Quanto aos
, cabe averiguar se o tão só fato de estes
juros remuneratórios
extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações de mesma espécie,
no período de celebração do pacto, indicaria a existência de cobrança abusiva.
Documento eletrônico VDA47325969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 12:29:45
Código de Controle do Documento: 2a10c17d-9b09-4d3d-b6ee-37366ba5f91e

Ao julgar o recurso representativo da controvérsia que pacificou a questão acerca da
índole abusiva dos juros remuneratórios (REsp 1.112.880/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi
, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
), a em. Min. Relatora consignou, no
12/5/2010
19/5/2010
que toca ao parâmetro a ser considerado para inferir se os juros contratados são abusivos ou não,
o seguinte:
"Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os instrumentos para
aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro.
Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco Central do
Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias, ponderadas
segundo o volume de crédito concedido, para os juros praticados pelas
instituições financeiras nas operações de crédito realizadas com recursos
livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999).
(...)
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações
prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças
do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições
financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que
o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas
as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como
parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo
regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração
de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos
segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para
ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a
variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado
abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ
de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min.
Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de
mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas
cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar
se os juros contratados foram ou não abusivos."

Vê-se, assim, que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela
instituição financeira, exceder a taxa média de mercado não induz, por si só, à conclusão de
cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um
, tal como entendeu
limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
o eg. Tribunal de origem.
Portanto, para considerar aviltantes os juros remuneratórios praticados, é
imprescindível que se proceda à demonstração cabal de sua natureza abusiva, em cada caso
específico.
No caso dos autos, segundo os fatos delineados no acórdão recorrido, o Tribunal de
origem concluiu pela configuração de significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa
média de mercado para operações da mesma espécie, considerando-se as peculiaridades
envolvidas:

"No caso concreto, considerando os juros pactuados em 03/2018, no
percentual de 18,5% ao mês e a taxa média de mercado registrada pelo
BACEN, à época da contratação para a operação do crédito pessoal não
consignado (séries 25464 - Bacen) qual seja, 6,89% ao mês, manifesta a
Documento eletrônico VDA47325969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 12:29:45
Código de Controle do Documento: 2a10c17d-9b09-4d3d-b6ee-37366ba5f91e

vantagem exagerada à instituição financeira porquanto as taxas pactuadas
superam o triplo daquele vigente do mercado à época, estando configurada a
flagrante abusividade, diante também dos demais aspectos que envolvem a
contratação, em especial:
a) tipo de operação – já descrita, cabendo mencionar que para cada tipo
de operação, o Banco Central mede a taxa média de juros específica da
respectiva operação, conforme comparativo retro;
b) época da contratação - já descrita, não existindo, nesse momento,
nenhum evento que justifique alguma elevação de juros no mercado;
c) valor disponibilizado - já descrito, sendo um valor normal para a
concessão de empréstimo, não justificando alteração de juros;
d) prazo ajustado para pagamento – já descrito, salientando que o
número de parcelas não causou aumento ou diminuição de juros no
mercado;
e) perfil de risco do contratante - não há informação nos autos, mas
nada que conste como perfil negativado;
f) custo do contrato - sem informações;
g) custo da captação de valores - sem informações;
h) spread bancário - sem informações;
i) garantia ofertada - sem informações;
j) relacionamento mantido com o banco - inexiste informação de que o
financiado seria cliente antigo ou eventual, a fim de justificar a
alteração de juros.
Ressalto que embora conste referência no instrumento contratual, de que o
pacto foi firmado para renegociação de dívidas anteriores, o que implicaria a
observância da série temporal 25465, para evitar a reformatio in pejus, é de
ser mantida a sentença.” (fl. 429)

Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incidindo, na
espécie, o óbice da
.
Súmula 83 do STJ
Ante o exposto,
.
nega-se provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA47325969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 12:29:45
Código de Controle do Documento: 2a10c17d-9b09-4d3d-b6ee-37366ba5f91e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.782.628 / RS
Número Registro: 2024/0409349-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50021927820238214001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: MARABEL DA SILVA PIRES
ADVOGADA
: MIRIAM RENATA ALVES DE SOUZA - RS104545
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO
/ANATOCISMO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: MARABEL DA SILVA PIRES
ADVOGADA
: MIRIAM RENATA ALVES DE SOUZA - RS104545
Documento eletrônico VDA47578937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:37:53
Código de Controle do Documento: 28724191-05b3-4bdc-8769-faf5ad746b43

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:37:53
Código de Controle do Documento: 28724191-05b3-4bdc-8769-faf5ad746b43